Tribunal: STF
Processo: HC 96517
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Acórdão
   que adotou como razões de decidir o parecer do Ministério Público
   estadual. Alegação da falta de fundamentação. Não-ocorrência.
   Garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). A presença de
   condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a
   segregação cautelar. Incidência da Súmula nº 691/STF.
   Precedentes.
1. O decreto de prisão preventiva, no caso, está
   devidamente fundamentado, nos termos do art. 312 do Código de
   Processo Penal, não evidenciando constrangimento ilegal amparável
   pela via do habeas corpus.
2. A jurisprudência desta Suprema
   Corte foi assentada no sentido de que "a adoção do parecer do
   Ministério Público como razões de decidir pelo julgador, por si
   só, não caracteriza ausência de motivação, desde que as razões
   adotadas sejam formalmente idôneas ao julgamento da causa".
3. A
   presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta
   a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos
   concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso
   presente.
4. Não se vislumbra, na espécie, flagrante ilegalidade,
   abuso de poder ou teratologia que justifique o abrandamento da
   Súmula nº 691/STF.
5. Habeas corpus não-conhecido.